Tribunal: TJDFT
Processo: 0711287-57.2018.8.07.0020
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-05-27
Data de publicação: 2020-08-04

Ementa:
DIREITO CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA DE TAXAS CONDOMINIAIS. PROMESSA DE COMPRA E VENDA. IMISSÃO DO PROMITENTE COMPRADOR NA POSSE DO IMÓVEL E CIENTIFICAÇÃO DO CONDOMÍNIO EDILÍCIO NÃO DEMONSTRADAS. RESPONSABILIDADE DO PROPRIETÁRIO DA UNIDADE AUTÔNOMA. SENTENÇA MANTIDA.
I. Promessa de compra e venda não registrada só opera a translação do encargo de pagamento das despesas condominiais quando o promitente comprador é imitido na posse do imóvel e o condomínio edilício comunicado sobre a alienação.
II. À falta de comprovação da imissão do promitente comprador na posse do imóvel ou da cientificação do condomínio edilício a respeito da promessa de compra e venda, permanece a vinculação obrigacional que resulta do registro imobiliário.
III. Recurso conhecido e desprovido.